Tribunal: TJDFT
Processo: 0703267-54.2020.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente com base no prazo de três anos previsto no art. 18, I, da Lei no 5.474/1968. A decisão considerou que o título judicial decorre de duplicata, aplicando o princípio da especialidade legal. A parte apelante defende a aplicação do prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual o prazo prescricional aplicável à prescrição intercorrente na fase de cumprimento de sentença fundada em duplicata:
(i) saber se incide o prazo trienal da Lei das Duplicatas; ou
(ii) saber se deve ser aplicado o prazo quinquenal previsto no Código Civil para obrigações fundadas em decisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente segue o mesmo prazo da prescrição da pretensão, conforme art. 206-A do Código Civil.
4. Nos casos de duplicata, aplica-se o prazo de três anos previsto no art. 18, I, da Lei no 5.474/1968, por força do princípio da especialidade.
5. A jurisprudência é pacífica quanto à aplicação desse prazo, inclusive na fase de cumprimento de sentença fundada em título judicial oriundo de duplicata.
6. A suspensão do processo por um ano (art. 921, III e §1o, do CPC) não impede o início automático do prazo da prescrição intercorrente após esse período (§4o), sendo necessária a efetiva constrição patrimonial para interrompê-lo (STJ, REsp 1340553, Tema 568).
7. No caso concreto, o prazo de três anos transcorreu integralmente entre o fim da suspensão e a sentença extintiva, sem ocorrência de atos eficazes para satisfação do crédito, restando configurada a inércia do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente no cumprimento de sentença fundada em duplicata observa o prazo trienal previsto no art. 18, I, da Lei no 5.474/1968.
2. A simples renovação de pedidos inócuos não interrompe o prazo da prescrição intercorrente. É necessária a efetiva constrição de bens.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 206, § 5o, I, e 206-A; CPC/2015, arts. 921, §§ 1o a 5o, e 924, V; Lei no 5.474/1968, art. 18, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150;
TJDFT, Acórdãos 1931048, Rel. João Egmont, j. 02.10.2024, e 2032137, Rel. Álvaro Ciarlini, j. 06.08.2025.